Tribunal: TJPA
Processo: 0807344-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807344-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807344-03.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTES: ADVOGADA BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA E RAYAN FERREIRA BRABO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

PACIENTE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer em parte o presente writ e na parte conhecida denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Barbara Maria Balieiro de Oliveira e Rayan Ferreira Brabo em favor do paciente,
EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, com fundamento nos artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal.

Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 29 de junho de 2021, pela suposta pratica dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no contexto de Violência Doméstica, previstos no art. 129, parágrafo 9º, art. 140, caput e art. 147, caput, todos do CPB, c/c art. 7º, incisos I, II e V da Lei 11.340/06 e Tráfico de influência, previsto no art. 332, caput do CPB.

Apontam que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na data 30 de junho de 2021, baseado exclusivamente no crime de tráfico de influência.

A defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva e pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 29006178).

A medida cautelar extrema foi mantida, com fundamento na garantia da ordem publica e conveniência da instrução.

No presente writ, alega que o crime de tráfico de influencia não se encontra configurado por ausência de provas de materialidade e autoria, apontando o princípio do in dubio pro reo.

Aponta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e os predicativos pessoais favoráveis do paciente.

Ao final requer a concessão da liminar, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão definitiva do
mandamus
.

A liminar foi indeferida (ID nº 5745476), as informações foram prestadas (ID n° 5774446) e os autos encaminhados ao Custos Legis que se posicionou pelo conhecimento e indeferimento do writ (ID 5790487).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifico no presente writ que os impetrantes alegam ausência de prova de materialidade e autoria referente ao crime previsto no art. 332, do CP, apontando inclusive, o principio do
in dubio pro reo.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
.

Dessa forma, o pedido postulado pelo paciente exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Portanto, nesta parte não conheço do writ, em consonância com o parecer ministerial.

Quanto ao pedido de carência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, prisão preventiva, predicativos pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão conheço e passo a analisa-los.

Para melhor análise transcrevo a decisão que manteve a prisão preventiva (ID 5774457),

verbis:

“(...) Com efeito, a imputação que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos no caso do crime previsto no art. 332 do CPB, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I e III do art. 313 do CPP.

Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

A priori, concernente à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, verifica-se a presença dos pressupostos e condições previstas no Art.312 e Art. Art.313, I e III, tendentes a autorizá-la: (...)

A vítima teria sido agredida fisicamente, apresentando lesões consoante acervo fotográfico... e exame de corpo de delito... constante nos autos.
(...)

A vítima relatou detalhadamente todas as agressões sofridas, afirmando, especialmente, ter se trancado no banheiro e tentado correr para a cozinha, momento em que o representado teria desferido uma joelhada que a derrubou próximo à geladeira.

Destarte, evidenciado o cenário de violência impingido à vítima T.P.L.

Asseverou a vítima que, no momento em que disse que iria denunciar o flagranteado este teria afirmado: “Eu tenho dinheiro, trabalho ao lado do Juiz, não vai dá em nada e ainda vou te processar. Eu tenho dinheiro, e ganha quem tem dinheiro, você é pobre e não tem dinheiro para pagar advogado”.

Conforme depoimento de ID 28866704 - Pág. 9-10, os gritos de socorro da vítima foram ouvidos por um vizinho do casal, ENOS BAIA PANTOJA, que afirmou: “...que eram gritos de socorro onde a vítima dizia: socorro, socorro, socorro tá me agredindo esse covarde
...”

(...) No caso vertente, verifica-se que o autuado foi preso logo após o suposto cometimento dos crimes.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com as condutas perpetradas (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto dos fatos delituosos e ao resguardo do meio social ante ao cenário de extrema violência.

Como se não bastasse, extrai dos autos que o autuado, enquanto já detido na Delegacia de Polícia, estaria interferindo na instrução criminal, especialmente quanto à suposta tentativa de intimidação da ofendida T.P.L enquanto aguardava a realização do exame de corpo de delito no Hospital
.

Ante a tentativa de interferência do flagranteado, a vítima se dirigiu novamente à Delegacia de Polícia sendo reinquirida (ID 28866704 - Pág. 12-13), momento em que afirmou: “que no dia 29/06/2021, por volta de 16h07 o nacional EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, que se encontrava preso na Delegacia de Portel em virtude de ter lhe agredido fisicamente, lhe efetuou ligação telefônica do numeral (81) 99945-7035 para seu contato telefônico de numeral (91) 99294-3033...” Consta do referido termo de reinquirição, ainda, relato de outro episódio de agressão, tendo declinado outras testemunhas do referido fato. (...)

Repiso que os atos que são imputados ao flagranteados são graves e tem o condão de revelar a necessidade de sua prisão para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, além de ser imperativa para a conveniência da instrução criminal. (...)

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar do autuado, apontado como autor dos delitos supra evidenciados para garantia da manutenção da ordem pública, sendo também imperiosa para a conveniência da instrução criminal.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do autuado que, como alhures delineado, teria agredido a vítima com joelhada, cometido tráfico de influência e agido de dentro da própria Delegacia de Polícia para evitar a realização de exame de corpo de delito. Assim, e por todo o já exposto, inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão. (...).”

Como muito bem demonstrado na decisão do magistrado coator o paciente foi preso em flagrante e restam provados nos autos a
materialidade do delito
(A vítima teria sido agredida fisicamente, apresentando lesões consoante acervo fotográfico... e exame de corpo de delito... constante nos autos.) e os
indícios de autoria
(prisão em flagrante e provas testemunhais - Conforme depoimento de ID 28866704 - Pág. 9-10, os gritos de socorro da vítima foram ouvidos por um vizinho do casal, ENOS BAIA PANTOJA, que afirmou: “...que eram gritos de socorro onde a vítima dizia: socorro, socorro, socorro tá me agredindo esse covarde), que somados à
garantia da ordem pública
(Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com as condutas perpetradas (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto dos fatos delituosos e ao resguardo do meio social ante ao cenário de extrema violência) e
conveniência da instrução processual
(Como se não bastasse, extrai dos autos que o autuado, enquanto já detido na Delegacia de Polícia, estaria interferindo na instrução criminal, especialmente quanto à suposta tentativa de intimidação da ofendida T.P.L enquanto aguardava a realização do exame de corpo de delito no Hospital), demonstram o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. (...) Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

Ademais,
o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
.

(HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte o writ e, na parte conhecida, denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/09/2021